Tribunal: STF
Processo: RE 1460570
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 18, fl. 1):



    “EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU - BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. BEM PRIVADO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM REGIME DE DIREITO PRIVADO, COM COBRANÇA DE TARIFA - REVERSÃO À UNIÃO. POSSIBILIDADE SOMENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. É cabível a incidência de IPTU em imóvel de propriedade de concessionária de serviço público, porquanto, em sendo sociedade de economia mista, não se lhe aplica a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a' da CR/88. Os bens das pessoas administrativas privadas, como as sociedades de economia mista, devem ser caracterizados como bens privados, pois têm aquelas personalidade jurídica de direito privado, e prestam serviços, também, em regime privado, através de cobrança de tarifa. A reversão somente ocorre ao final do contrato administrativo, nos termos do art. 89 do Decreto n° 41.019/57 e §1º do art. 35 da Lei n.° 8.987/95, pelo que até o implemento do termo, a concessionária é plena proprietária do bem, exercendo sobre ele todos os atributos inerentes a esta qualidade. “



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 36)), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre todas as questões levantadas pela parte.



    No mérito, aponta violação aos arts. 150, VI, “a”, e 173, §§ 1º e 2º, da CF/1988, na medida em que o Tribunal de origem declarou a validade da incidência do IPTU sobre imóvel pertencente à concessionária de serviço público, a despeito de o imóvel constituir “acervo patrimonial instrumento para a prestação de um serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica” (Doc. 36, fl. 18).



    Assevera que, “em se tratando de serviço público prestado pelo Estado ou por quem lhes faça às vezes, na estrutura jurídica da Administração Pública Direta ou Indireta, as atividades de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica observam toda a ritualística da atuação estatal para disponibilização de bens de utilidade-necessidade públicas, trazendo à baila a aplicabilidade de regime fiscal necessário ao afastamento de pretensões fiscais” (Doc. 36, fl. 19).



    Argumenta, nessa linha, que “na circunstância dos bens imóveis que guarnecem à prestação de serviços públicos, o comando legal da reversibilidade, art. 35 da Lei nº 8.987/95, confere à propriedade caráter resolúvel, enquanto afetado/destinado o bem ao serviço público, descaracterizando a regra matriz de incidência de quaisquer exações vinculadas a bens imóveis, sejam, elas IPTU ou Taxas” (Doc. 36, fl. 20). 



    Dessa forma, entende que “tendo em vista que os bens restam vinculados à prestação dessa especificidade de serviços, não traduz-se lícita a cobrança de tributo a título legalmente devido, por força de ausência de domínio estritamente privatístico: PROPRIEDADE, DOMÍNIO ÚTIL OU POSSE” (Doc. 36, fl. 22).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação aos Temas 508 (RE 6.008.671-RG) e 1.140 (RE 1320.054-RG) da repercussão geral, por maioria de votos, o acórdão recorrido foi mantido (Doc. 58).



    Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados a esta CORTE (Doc. 60).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e fundamentada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG DISTRIBUICAO S.A, incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica, pelos fundamentos abaixo sintetizados (Doc. 18, fl. 3):



    “De início, cumpre ressaltar que a apelante é sociedade de economia mista, instituída sob a forma de sociedade por ações, que tem por objeto social a prestação de serviços de energia elétrica, sob a forma de concessão, nos termos do disposto no art. 21, XII, "b" da CR/88. 



    Trata-se, portanto, de pessoa jurídica de direito privado que explora serviço público, dispõe o art. 173, §1 1 , II e §21da Constituição da República, in verbis: 



    […]



    Desta forma, bem é de ver que, segundo os dispositivos constitucionais acima citados, as sociedades de economia mista que exploram atividade econômica de prestação de serviços estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações tributários, não podendo gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. 



    Não há, portanto, como se deferir à apelante a imunidade prevista no art. 150, VI, "a" da CR188, mesmo porque esta imunidade restringe-se às pessoas jurídicas que compõem a administração direta, bem como às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, conforme dispõe o §2ºe §3°, do art. 150 da CF188: 



    […]



    Verifica-se, portanto, que o próprio constituinte cuidou de afastar a aplicabilidade da imunidade tributária às pessoas jurídicas que exploram atividade econômica sob o regime privado ou quando há contraprestação ou pagamento de tarifa ou preço pelo usuário. 



    […]



    Com efeito, ainda que seja possível que o imóvel, ao final do contrato de concessão, seja revertido para a União, desde que assim esteja pactuado no edital e no respectivo contrato, nos termos do disposto no art. 35, § 1º , Lei n.° 8.987/995, tem-se que a reversão somente ocorre ao final do contrato administrativo (art. 89 do Decreto n ° 41.019/1957, e §1º do art. 35 da Lei n.° 8.98711 995), pelo que se conclui que até então a concessionária pode utilizar o bem conforme bem entender, exercendo sobre ele todos os atributos inerentes à propriedade.



    […]



    Todavia, enquanto perdurar o contrato, os bens são de propriedade privada da concessionária, e, desta forma, passíveis de tributação.”



    Em juízo de retratação negativo aos Temas 508 e 1.140 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido nos seguintes termos abaixo transcritos (Doc. 58, fl. 7):



    “Acerca da matéria em debate, importa destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal possuía orientação jurisprudencial no sentido de que a "imunidade recíproca" prevista na Carta Magna se estendia às sociedades de economia mista, independentemente de contarem ou não com finalidade lucrativa. 



    Ocorre que, em julgado vinculante, eis que proferido em sede de repercussão geral, aquela Excelsa Corte, em verdadeiro "overruling", superou a jurisprudência antes pacificada, para firmar novo precedente, em acórdão assim ementado: 



    […]



    Conforme se depreende da ementa colacionada, foi firmada a tese no sentido de que a "sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no ad. 150, VI, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas". 



    […]



    À luz das premissas assentadas no paradigma acima, entendo que a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A não faz jus, "data venia", à imunidade recíproca. 



    Ora, a apelante, a despeito de prestar relevante serviço público, ostenta inequívoca qualidade empresarial privada, pois tem ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madri.”



    Em que pese a controvérsia acerca da aplicação do Tema 508/STF ao caso em tela, a jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica.



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.226-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/8/2023)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.313.229-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2023)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.311.495-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/7/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno.



    3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.311.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.668-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) 



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE 1.465.651/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 9/11/2023; RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023; RE 1.457.966/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/10/2023; RE 1.313.512/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2023; ARE 910.985/MG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/8/2023; RE 1.433.981/MG, Rel. GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2023; RE 1.341.114/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 10/05/2022; RE 1.311.508/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/3/2021. Quanto ao RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023, encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para acolher os Embargos e extinguir a Execução relativamente à cobrança do IPTU.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente